Tribunal: STF
Processo: RE 369651
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: 1. COFINS: base de cálculo: L. 9.718/98, art. 3º, § 1º:
inconstitucionalidade.
Ao julgar os RREE 346.084, Ilmar; 357.950,
 358.273 e 390.840, Marco Aurélio, Pleno, 9.11.2005 (Inf./STF 408),
o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, §
1º, da L. 9.718/98, por entender que a ampliação da base de cálculo
da COFINS por lei ordinária violou a redação original do art. 195,
I, da Constituição Federal, ainda vigente ao ser editada a
mencionada  norma legal.
2. COFINS: aumento de alíquota por lei
ordinária (L. 9.718/98, art. 8º): ausência de violação ao princípio
da hierarquia das leis, cujo respeito exige seja observado o âmbito
material reservado às espécies normativas previstas na Constituição
Federal. Precedente: ADC 1, Moreira Alves, RTJ 156/721.
3. Agravo
 regimental: provimento, em parte, para corrigir a parte dispositiva
 da decisão agravada, que passará a ter o seguinte teor: "dou
parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1º-A, do
C.Pr.Civil) para reformar o acórdão recorrido na parte em que julgou
 válida a ampliação da base de cálculo do PIS/COFINS, invertidos,
nesse ponto, os ônus da sucumbência".